Tribunal: TJDFT
Processo: 0734763-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Na origem, tramita procedimento de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao restabelecimento de conta "whatsapp business" do autor. Nas razões recursais, a recorrente alegou razões de ordem técnica que, supostamente, a impossibilitariam de cumprir a decisão. Contudo, todas os fatos ora alegados seriam anteriores à sentença e já eram de conhecimento da agravante. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403